Tribunal: TJES
Processo: 5003527-75.2021.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003527-75.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LAURA DE MELO NEGRINI
RECORRIDO: MICHELE CORNELIO DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003527-75.2021.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA LAURA DE MELO NEGRINI

RECORRIDOS: MICHELE CORNELIO DE ALMEIDA e MOISES BISPO DO NASCIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARIA LAURA DE MELO NEGRINI
em face da r. sentença de
ID 16115031
, que julgou
improcedentes
os pedidos autorais.

Em síntese, a autora alega, em sua petição inicial (ID 16114182), que no dia 28/06/2021 foi surpreendida pelos requeridos, seus vizinhos, com
xingamentos e acusações graves de roubo em público,
o que teria ofendido sua honra e boa fama. sustenta que a situação lhe causou abalo psicológico, agravado por sua saúde frágil devido a um tratamento contra câncer retal. relata, ainda, episódios pretéritos de envenenamento de seus animais e conflitos de vizinhança envolvendo o descarte de lixo.

O juízo de origem julgou
improcedentes
tanto o pedido inicial quanto o pedido contraposto formulado pelos réus. A magistrada fundamentou a decisão na existência de
animosidade recíproca
e
ofensas mútuas
. Destacou que as provas produzidas, incluindo os Boletins de Ocorrência e os depoimentos das testemunhas e informantes, evidenciaram um cenário de conflito constante e discussões em que ambos os polos participavam, o que retira o direito à indenização por danos morais.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado (ID 16115057), pleiteando a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais. Sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa e que as agressões verbais sofridas restaram comprovadas, não se tratando de mera animosidade recíproca, mas de efetiva lesão aos seus direitos de personalidade.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A configuração do dano moral exige a prova de uma conduta ilícita que exorbite a normalidade e atinja intensamente o bem-estar psíquico do indivíduo.

No caso em tela, a instrução processual revelou que as partes vivem em um estado de conflito permanente, com troca de xingamentos e acusações unilaterais registradas em Boletins de Ocorrência por ambos os lados.

A prova testemunhal colhida (IDs 16115029 e 16115030) não foi capaz de isolar uma conduta exclusiva e injustificada dos réus que pudesse ser tipificada como fato gerador de dano moral autônomo. Pelo contrário, as declarações reforçam a tese de que há uma "implicância" mútua e desentendimentos nos quais a autora também participa ativamente.

Conforme bem pontuado na sentença de ID 16115031,
"aborrecimentos decorrentes de desinteligências recíprocas não são aptos a condenar os participantes em indenização por danos morais",
isso porque, a punição apenas um dos lados em um cenário de agressividade mútua feriria os princípios da eticidade e da igualdade.

Portanto, tratando-se de conflitos de vizinhança com ofensas recíprocas, a jurisprudência consolidada afasta o dever de indenizar, mantendo-se a improcedência decidida na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto a fim de, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida, nos moldes do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)